Tribunal: TJPA
Processo: 0007397-85.2017.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007397-85.2017.8.14.0055

APELANTE: CLEONILDO DA SILVA MENDES, MICHEL DO ESPIRITO SANTOS TEIXEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO, COM RECONHECIMENTO OFICIOSO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PARA UM DOS APELANTES.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou os apelantes a 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 16 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do CP

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em examinar a suficiência do conjunto probatório para a manutenção da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão punitiva em relação a Michel do Espírito Santos Teixeira é reconhecida de ofício, nos termos dos arts. 109, III, e 115 do Código Penal, considerando que o réu era menor de 21 anos na data dos fatos e que transcorreu prazo superior ao marco prescricional de 6 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, sem causas interruptivas ou suspensivas.

4. Quanto a Cleonildo da Silva Mendes, a autoria e a materialidade do crime de roubo restaram comprovadas pelo depoimento firme da vítima em juízo, bem como pela recuperação do aparelho celular subtraído em poder do acusado, imediatamente após o fato.

5. O depoimento da vítima, prestado com segurança e riqueza de detalhes, foi corroborado pelas declarações do policial militar responsável pela prisão em flagrante, que confirmou o reconhecimento e a apreensão da
res furtiva.

6. A jurisprudência do STJ reconhece a força probatória da palavra da vítima em crimes patrimoniais, especialmente quando corroborada por outras provas, e atribui especial valor ao flagrante com apreensão do objeto subtraído na posse do agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Extinção da punibilidade decretada, de ofício, quanto a Michel do Espírito Santos Teixeira, em razão da prescrição da pretensão punitiva.

__________

Tese de julgamento:
“1. A ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva pode ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo. 2. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, é apta a fundamentar condenação por crime de roubo. 3. A apreensão da
res furtiva
em poder do agente, pouco após o delito, constitui prova robusta da autoria, autorizando a condenação penal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV (1ª figura); 109, III; 110, § 1º; 115. CPP, arts. 61 e 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.577.702/DF, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.619.050, rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 22.04.2020; STJ, AgRg no HC 700.369/SC, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04.10.2022; STJ, AgRg no REsp 1.963.909/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, reconhecendo de ofício a prescrição da pretensão punitiva em relação ao acusado Michel do Espírito Santos Teixeira, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 27 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Cleonildo da Silva Mendes e Michel do Espírito Santos Teixeira apelam de sentença proferida pelo Juízo da Comarca de São Miguel do Guamá/PA, que os condenou à penas de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do CP (ID 25493368).

Em razões recursais, os apelantes pugnam pela absolvição, nos termos do art. 386, V e VII, do CPP, sob a alegação de ausência de provas suficientes de autoria, com base no princípio do
in dubio pro reo
(ID 25493370)

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 25493375), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 29975552).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, o recurso está parcialmente prejudicado.

Isso porque, em relação ao apelante

Michel do Espírito Santo Teixeira, verifica-se a ocorrência da
prescrição retroativa
da pretensão punitiva estatal, questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo e grau de jurisdição (CPP, art. 61).

Na espécie, o apelante foi condenado à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão e 16 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal (ID 25493368).

Nesse contexto, o prazo prescricional pela pena aplicada é de 12 anos, nos termos do art. 109, III, do CP, reduzido pela metade em razão da menoridade na data dos fatos, por força do art. 115 do mesmo diploma, haja vista que o apelante nasceu em 13/06/1997 (ID 25493351, pág. 18), sendo o acusado menor de 21 anos na data do fato ocorrido em 25/07/2017, conforme consta na denúncia (ID 25493349).

Nesse contexto, entre a data do recebimento da denúncia em 24/08/2017 (ID 25493349, pág. 50), a prolação da sentença condenatória em 28/10/2023 (ID 25493368), com ciência do Ministério Público em 08/11/2023 (ID 25493369), com trânsito em julgado para a acusação, transcorreu período superior aos prazos prescricionais, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, de modo que deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal na forma retroativa e, por conseguinte, a extinção da punibilidade do referido acusado.

Por outro lado, em relação ao apelante
Cleonildo da Silva Mendes
, o recurso é admissível e não comporta provimento.

Na espécie, o apelante foi condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, não havendo margem para acolhimento do
pleito absolutório
com base em insuficiência probatória.

Nesse particular, a
materialidade delitiva
encontra-se plenamente demonstrada pelos autos de apreensão e de entrega do aparelho celular subtraído, o qual foi restituído à vítima após ser localizado na posse dos recorrentes (ID 25493349, págs. 10/11).

A
autoria
, por sua vez, restou comprovada em primeiro plano, pelo depoimento judicial da vítima ANTONIO ROGÉRIO NUNES DE BRITO, o qual declarou que

“no dia dos fatos estava mexendo seu celular na beira do rio, quando chegou dois homens em uma moto e um deles falou: “Mano, bora que se tu não subir na moto, tu vais apanhar aqui mesmo” (textuais). Disse que lhe obrigaram a subir na moto e o levaram para um local desconhecido, onde subtraíram seu aparelho celular à força. Afirmou que posteriormente algumas pessoas lhe avisaram que os policiais haviam prendido os sujeitos que lhe assaltaram. Declarou que reconheceu os acusados CLEONILDO DA SILVA MENDES e MICHEL DO ESPÍRITO SANTOS TEIXEIRA como os sujeitos que subtraíram seu celular, e que não tem dúvidas. Por fim, disse que conseguiu recuperar seu celular, logo naquele momento.” (ID 25493357).

Tal narrativa foi integralmente corroborada pela depoimento de TIAGO TEIXEIRA DOS SANTOS, policial militar responsável pela diligência que resultou na prisão dos acusados e na apreensão da
res furtiva
, o que reforça a credibilidade e a solidez do acervo probatório produzido. Em juízo, o referido agente público declarou o seguinte:

“
A testemunha TIAGO TEIXEIRA DOS SANTOS,
Policial Militar, disse em juízo que no dia dos fatos estava de serviço próximo da beira do rio, quando foram acionados sobre o assalto da vítima e se deslocaram até o local onde supostamente estavam os acusados, os quais foram reconhecidos pela vítima como os sujeitos que subtraíram seu celular. Que a vítima repassou as características dos acusados e apontou o local onde eles estavam. Que foram até o local e prenderam os acusados e recuperaram o aparelho celular na posse dos acusados” (ID 25493358).

Nesse contexto, o Juízo sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluiu pela existência de elementos de convicção para a condenação dos réus.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.8.2020), como se deu na espécie.

Além disso, saliento que o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados “constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. de 22.4.2020), hipótese retratada nos autos.

Ademais, de acordo com a jurisprudência da Corte Superior, "quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer” (STJ,
AgRg no HC n. 700.369/SC
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 4.10.2022).

Com efeito, incide a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, surpreendido o agente em poder da
res furtiva
pouco tempo após a consumação do delito, “trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria” (STJ,

AgRg no REsp n. 1.963.909/SP
, Rel. Min. CAO-Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.9.2022).

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso para declarar, de ofício, a extinção da punibilidade do apelante
Michel do Espírito Santo Teixeira
, em razão da prescrição da pretensão punitiva, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso III, art. 110, §1º e art. 115, todos do Código Penal e negar provimento ao recurso de Cleonildo da Silva Mendes, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025